Tribunal: TJMT
Processo: 1006449-66.2024.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006449-66.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LOURDES APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 866.373.631-20 (APELANTE), OLIMPIERRI MALLMANN - CPF: 022.406.229-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO
-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
-
CONTRATAÇÃO COMPROVADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO D
ESPROVIDO
.

Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, do contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pelo contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1006449-66.2024.8.11.0055

APELANTE: LOURDES APARECIDA DOS SANTOS.

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LOURDES APARECIDA DOS SANTOS.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT que,
nos autos da Ação declaratória de nulidade de ato jurídico n. 1006449-66.2024.8.11.0055, movida em desfavor de
BANCO BMG
S.A
,
JULGOU IMPROCEDENTE

o
s
pedido
s formulados na
inicial
, condenando a Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

A Apelante, em suas razões recursais, sustenta
“promoveu a presente demanda, pelo procedimento comum, com a finalidade de obter a nulidade do negócio jurídico do qual não tinha ciência de que estava adquirindo uma dívida eterna, objetivando também a devolução em dobro dos valores que já lhe foram cobrados indevidamente, cumulado ao pedido de indenização por danos morais. Isto porque a parte Ré, ora Apelada, vem efetuando descontos desde 08/2015 mensalmente R$ 117,11 (cento e dezessete reais e onze centavos), sendo que jamais foi comunicado a Apelante as reais condições de tal contratação.”.

Menciona a violação ao Código de Defesa do Consumidor na medida em que a modalidade de empréstimo consignado via contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) enseja a aplicação, por muito mais tempo, de juros e demais encargos contratuais, sem data final de pagamento, asseverando
"ABSOLUTAMENTE TODAS AS FATURAS estão desprovidas de qualquer movimentação".
Assevera que acreditava estar contratando mútuo bancário, e não
"crédito".

Sustenta, ainda, a violação ao dever de informação na fase pré-contratual; a ocorrência do dano moral de responsabilidade objetiva e da obrigação quanto à devolução dos valores descontados em excesso.

O Apelado apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Recurso.

Foi certificado que a Apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme o relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LOURDES APARECIDA DOS SANTOS.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT que,
nos autos da Ação declaratória de nulidade de ato jurídico nº 1006449-66.2024.8.11.0055, movida em desfavor de
BANCO BMG
S.A
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o
s
pedido
s formulados na
inicial
, condenando o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Consta dos autos, que a Requerente/Apelante ajuizou a presente ação de revisão contratual sustentando, em síntese, que contratou junto à Requerida/Apelada, acreditando estar realizando empréstimo consignado, tendo o recorrido incluído no contrato o empréstimo via cartão de crédito RMC.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Pois bem.

Compulsando os autos, é incontroverso que a Recorrente contratou serviços creditícios junto ao Apelado, conforme a própria narração dos fatos na petição inicial.

Bem assim, carreado aos autos
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG
,
devidamente assinado pela Apelante conforme posto e ato sentencial
“Em análise ao processo, denota-se a existência de contrato de aquisição de cartão de crédito consignado, bem como autorizações de saque com o aludido cartão (ids. 165680674, 165680676, 165680677, 165680678, 165680679, 165680680 e 165680681) devidamente assinados pela requerente. Ademais, o requerido acostou os comprovantes de saques (id. 165680682), bem como as faturas que comprovam a utilização dos serviços contratados (id. 165680683). Desta feita, resta comprovada a existência do negócio jurídico em questão.”.

Do contrato se lê, expressamente, a cláusula de autorização para o desconto em folha de pagamento de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão de crédito. Posta assinatura não negada pela Recorrente que, inclusive, requer a conversão da modalidade do empréstimo.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que
os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito.

Com efeito, é possível verificar do instrumento firmado pelas partes que se trata de contrato para utilização de
cartão
de
crédito

consignado
, constando a assinatura da Apelante, bem como a sua autorização para realização de débitos em sua conta correspondente ao mínimo da fatura, oportunidade em que este tomou ciência dos termos contratados, sendo cediço que se beneficiou da referida contratação com a liberação do
crédito
em sua conta corrente.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)”

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela Requerente, mantendo a r. sentença de improcedência proferida pelo Juízo singular.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025